Tribunal: STF
Processo: HC 220777
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Adriano de Almeida Tabosa, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC nº 768.896/AC.



    Narram os autos que e o paciente foi condenado, definitivamente, à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 1.060 dias-multa pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, bem como à sanção de 6 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, mais 980 dias-multa pela conduta prevista no art. 35, caput, c/c o art. 40, V, da mesma lei, totalizando 17 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, e 2.040 dias-multa, a serem cumpridos inicialmente no regime fechado.



    O impetrante sustenta que a dosimetria da pena deve ser revista, pois revela-se desproporcional e desprovida de fundamentação idônea.



    Requer a concessão da ordem para 



    “reformar o r. Acórdão proferido pelo Egrégio TJAC, rescindindo-se o julgado impugnado, para que se reduza a pena-base ao seu mínimo legal, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06 c/c artigo 59 do Código Penal, ou que seja determinado o julgamento do habeas corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça. ”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão questionada:



    “Depreende-se dos autos que o presente writ é mera reiteração do pedido feito no HC n. 736.400/AC, também de minha relatoria, no qual já foi ofertado parecer pelo Ministério Público e os autos encontram-se conclusos.” 



    A decisão do STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, uma vez que alinhada à pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anteriormente decidida (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15/8/03 e HC nº 80.636, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 5/9/01.



    Logo, por razões óbvias, as questões em discussão não foram analisadas pelo STJ no ato decisório questionado, estando caracterizada a supressão de instância.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente